Tribunal: TJDFT
Processo: 0742363-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. AÇÃO RESCISÓRIA RECEBIDA SEM EFEITO SUSPENSIVO. ART. 969 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não existe razão para a determinação de sobrestamento dos autos originários até o trânsito em julgado da Ação Rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000, uma vez que a liminar na ação rescisória foi indeferida por ausência de probabilidade do direito invocado.
2. De acordo com o art. 969 do CPC, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para afastar qualquer sobrestamento ou suspensão quando da expedição de requisição de pagamento.